Tribunal: TJES
Processo: 5016088-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016088-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA DIAS DA VITORIA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO.

A PARTE AUTORA PRETENDE COMPELIR O BANCO REQUERIDO A PARCELAR OS DÉBITOS QUE A AUTORA POSSUI EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO FINAL 1895, COM VENCIMENTO EM 17/02/2023, NO VALOR DE R$3.115,94. CONFORME PETIÇÃO DE ID 30605825. AFIRMOU QUE POSSUÍA DOIS CARTÕES E SE CONFUNDIU NOS PAGAMENTOS. INFORMA AINDA QUE TENTOU NEGOCIAR ADMINISTRATIVAMENTE COM O BANCO, INCLUSIVE PELO PROCON, PORÉM, NÃO LOGROU ÊXITO. ASSIM, INGRESSOU JUDICIALMENTE REQUERENDO, A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA, SEJA O REQUERIDO COMPELIDO A REALIZAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA EM 10 (DEZ) VEZES, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

SENTENÇA
QUE REJEITOU OS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
: “
Da análise dos autos, verifica-se a ausência de provas autorais quanto às alegações de pagamento em duplicidade de outro cartão do mesmo banco, entretanto, ainda que tal situação tenha ocorrido, verifico que a própria requerente reconheceu que o valor pago foi creditado na fatura seguinte de aludido cartão, assim, o banco requerido atuou com regularidade e os problemas autorais decorreram de suas próprias atitudes. Apesar de lamentáveis os acontecimentos, a concessão de parcelamento do débito é uma liberdade do credor que não comporta ingerência do Poder Judiciário, salvo quando comprovadamente existirem nulidade ou iniquidades a serem reparadas, o que não se verifica no caso dos autos. Eventual parcelamento de débito constitui faculdade do credor, não devendo ser imposto, ainda que o consumidor demonstre dificuldades financeiras para quitar suas dívidas.
”
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. TODAVIA, EXIGIBILIDADE SUSPENSA VISTO A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)